Tribunal: STF
Processo: MS 33185
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-06
Data de publicação: 2019-08-06

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional do Ministério Público. 4. Pedido de Providências. Julgamento de questão estranha ao aventado na inicial, objeto de Reclamação para Preservação da Autonomia do Ministério Público arquivada por perda superveniente de objeto. Inobservância do contraditório, da ampla defesa e das normas procedimentais do Regimento Interno do CNMP. 5. Segurança concedida para garantir o direito líquido e certo ao devido processo legal. Precedentes. 6. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.